Tribunal: TJDFT
Processo: 0728832-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. ATENDIMENTO MÉDICO NO SISTEMA PRISIONAL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, sob o fundamento de que o apenado, embora portador de doenças graves, recebe acompanhamento médico adequado no sistema prisional, não se enquadrando na hipótese do art. 117, II, da Lei de Execução Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o estado de saúde do apenado, portador de quadro de saúde debilitado, justifica a concessão de prisão domiciliar humanitária, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de matéria que não foi submetida a exame pelo Juízo de origem configura inovação recursal (visita in loco por equipe do psicossocial), não podendo ser examinada em sede de agravo, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte.
4. O relatório médico da unidade prisional atestou que o sentenciado recebe acompanhamento regular, com medicação adequada e encaminhamentos para atendimento especializado.
5. O artigo 117 da Lei de Execução Penal autoriza a prisão domiciliar humanitária, quando preenchidos os requisitos elencados e o apenado cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto.
6. O Superior Tribunal de Justiça admite, por questões humanitárias e em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto e fechado. Precedentes.
7. Não obstante o quadro de saúde debilitado do sentenciado, não se trata de hipótese que não possa ser tratada pela equipe de saúde prisional, de modo que o pedido não se amolda à hipótese prevista no artigo 117, inciso II, da LEP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido.
Tese de julgamento: “A concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciado em regime fechado exige a demonstração inequívoca de que o sistema prisional é incapaz de prover o tratamento médico necessário, o que não se presume pela mera existência de doença grave.”
Dispositivos relevantes citados: art. 117, II, da Lei de Execução Penal.
Jurisprudência relevante citada: AgRg nos EDcl no HC n. 844.983/SP, STJ, 6a Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, julgado em 18/12/2024; HC n. 599.642/SP, STJ, 6a Turma, rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 8/6/2021; Acórdão 1828845, TJDFT, 2a Turma Criminal, rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, julgado em 7/3/2024; Acórdão 1688464, TJDFT, 2a Turma Criminal, rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, julgado em 13/4/2023.